Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011676-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VALDEIA ALVES BARBOSA - CPF: 016.955.361-26 (AGRAVADO), THIAGO BARBOSA GIL - CPF: 052.927.107-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAZ MORAES ROSA - CPF: 124.070.757-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Agravo de instrumento.
Supereendividamento
. Repactuação de dívidas. Nomeação de administrador judicial. Custeio dos honorários. Inversão do ônus da prova. Interpretação do art. 104-b, § 3º, do
cdc
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em situação de superendividamento, nomeou administrador judicial para elaboração de plano compulsório de pagamento e determinou o custeio dos honorários periciais pelas instituições financeiras rés, sob fundamento de hipossuficiência da autora e com base na aplicação do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina o custeio de honorários periciais por instituições financeiras no âmbito de ação de superendividamento; (
ii
) estabelecer se a atribuição do pagamento dos honorários do administrador judicial ao polo passivo contraria o disposto no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei n. 14.181/2021 instituiu procedimento especial para renegociação de dívidas de consumidores superendividados, cujo objetivo é preservar o mínimo existencial e promover reequilíbrio nas relações consumeristas.

4.
A nomeação de administrador judicial no contexto de superendividamento visa garantir a tecnicidade e efetividade do plano de pagamento, sendo compatível com os princípios da boa-fé, cooperação processual e proteção do consumidor vulnerável.

5.
A vedação de oneração às partes prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC deve ser interpretada sistematicamente, admitindo a atribuição do encargo às instituições financeiras diante da hipossuficiência do consumidor e da sua gratuidade de justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
É admissível agravo de instrumento contra decisão que impõe obrigação patrimonial imediata às partes, como o custeio de honorários periciais
”
.
2. “
No procedimento de superendividamento, a nomeação de administrador judicial com rateio dos custos entre instituições financeiras é compatível com a hipossuficiência do consumidor e os princípios da boa-fé e da cooperação processual
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
art.
104-B, § 3º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/SP (Tema 988); TJSP, AI 2199934-65.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
,
DJe
16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra decisão (Id. 280170868) prolatada pela MM. Juíza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
n. 1011676-71.2025.8.11.0000
ajuizada por
VALDEIA ALVES BARBOSA
, que, no contexto de processo por superendividamento, nomeou administrador judicial com imposição do custeio de honorários ao polo passivo, contrariando, segundo sustenta o agravante, o art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante argumenta que a decisão viola frontalmente o artigo 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que condiciona a nomeação de administrador judicial à inexi
stência de ônus para as partes.

Assevera que a norma é clara ao prever que a atuação do administrador judicial deverá ocorrer sem que haja qualquer encargo
financeiro para consumidores ou credores, e tal determinação onera indevidamente o polo passivo.

Afirma que a nomeação do perito, nas condições impostas, compromete a isonomia processual e implica lesão grave de difícil reparação, já que não há previsão legal de rateio ou de custeio privado da perícia nesta fase processual.

Com essas considerações, r
equer
eu
a concessão de efeito suspensivo para
sustar
os efeitos da decisão que impõe o pagamento dos honorários do administrador judicial ao polo passivo
. No mérito,
pugna pelo provimento do agravo, para reformar integralmente a decisão interlocutória, afastando-se a obrigação de pagamento dos honorários do perito por qualquer das partes, conforme determina o art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id.
281034853
).

A parte agravada apresentou contrarrazões,
arguindo preliminar de inadmissibilidade
do agravo de instrumento,
sob o
argumento de que a decisão recorrida não s
e enquadra nas hipóteses do artigo
1.015 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
. Assim, pugna pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, requerendo a integral manutenção da decisão recorrida (Id. 282721359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
–

INADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que, em suas contrarrazões (Id. 282721359), a parte agravada suscitou
preliminar de inadmissibilidade
do agravo de instrumento interposto pelo Banco
Daycoval
S.A., com fundamento na
taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
.

Argumenta
que a decisão agravada, ao determinar a produção de prova pericial com rateio dos honorários entre as instituições financeiras requeridas, não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas para interposição de agravo de instrumento.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses excepcionais, em que se demonst
ra risco de dano irreversível,
o que, segundo a parte agravada, não se verifica no caso concreto, pois a decisão impugnada não compromete o contraditório, a ampla defesa ou causa prejuízo irreparável à parte agravante.

Pois bem.

Como cediço
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.704.520), consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, admitindo a interposição do agravo sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação
.

No caso concreto, a determinação de custeio dos honorários do administrador judicial pelo polo passivo configura obrigação de natureza patrimonial imediata, capaz de gerar impacto financeiro relevante às instituições financeiras, com potencial prejuízo de difí
cil reversão,
circunstância
que

caracteriza situação de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso, reconhecendo a urgência e a adequação da via eleita.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos
que
VALDEIA ALVES BARBOSA
ajuizou
ação de repactuação de dívidas
em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
outros
,
visando
obter a repactuação dos débitos firmados com a
s instituições financeiras,
com revisão de cláusulas contratuais e concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade das dívidas enquanto perdurar a demanda
(
Id. 157506263, na origem
)
.

Em sua inicial, relatou ser servidora pública estadual, com renda líquida mensal de R$ 7.874,53 (sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
, comprometida em mais de 79%
(setenta e nove por cento)
por parcelas de contratos bancários, o que inviabiliza o pagamento de despesas ordinárias.

Alegou
que as dívidas decorrem de relações de consumo, não havendo indícios de fraude ou má-fé,
atribuindo
a situação à concessão irresponsável de crédito pelas
instituições financeiras requeridas
, em descompasso com sua real capacidade financeira.

Defende
u
a necessidade de revisão contratual com base nos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana, invocando o Código de Defesa do Cons
umidor e a Lei n. 14.181/2021, r
equer
endo em sede de
tutela de urgência, a limitação dos descontos em folha a 30% dos rendimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes e a abstenção de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A inicial foi recebida com a concessão da justiça gratuita (Id. 157661072, origem), e a análise da tutela de urgência foi postergada para após a audiência conciliatória, que restou infrutífera (Id. 172574114, origem).

Na fase de saneamento, o J
uízo

a quo
rejeitou as preliminares, indeferiu a tutela de urgência, aplicou penalidade à Caixa Econômica Federal pela ausência
injustificada

na
audiência
de conciliação
, inverteu o ônus da prova e determinou a intimação das partes para apresentação de documentos e especificação de provas (Id. 174490281, origem).

Posteriormente, reconhecendo o superendividamento e a complexid
ade das obrigações, o Juízo de origem
nomeou administrador judicial para acompanhar a elaboração do plano de pagamento, fixando que o custeio dos honorários do profissional incumbiria às instituições financeiras rés, diante da hipossuficiência da autora e da necessidade de garantir a efetividade do procedimento especial previsto no art. 104-B do CDC
,
fundamentando-se nos seguintes termos:

“
[...]

Instaurado o procedimento especial e não havendo composição consensual entre as partes, passa-se à fase de revisão e integração dos contratos e elaboração do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

Considerando, a multiplicidade de credores envolvidos no polo passivo; a diversidade e complexidade dos contratos firmados; os indícios de possível abusividade em cláusulas contratuais (em especial no tocante à limitação de crédito e encargos incidentes); e a necessidade de garantir a observância do "mínimo existencial" da parte consumidora; verifica-se ser prudente e necessário nomear administrador judicial, com a finalidade de auxiliar na revisão dos contratos, avaliação da capacidade de pagamento da parte autora, e formulação de proposta de plano compulsório viável e proporcional.

O art. 104-B, §3º do CDC autoriza expressamente essa medida:
“O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.”

A nomeação de administrador contribui para assegurar maior tecnicidade, imparcialidade e efetividade na elaboração do plano de pagamento, respeitando-se a boa-fé contratual, a função social do contrato e os princípios da proteção à dignidade do consumidor superendividado.Consequentemente, e em consonância com a distribuição dinâmica do ônus da prova, compete às instituições financeiras custear os honorários periciais necessários à análise dos contratos e à apuração da real situação financeira da autora, eis que a prova técnica é destinada a demonstrar a legalidade das cláusulas e práticas adotadas pelas próprias rés.

Trata-se de encargo processual diretamente vinculado ao dever de colaboração e à boa-fé objetiva no processo, além de corresponder à parte que, por
deter os elementos informacionais e técnicos, está em melhor posição de suportar o custo e fornecer os esclarecimentos necessários à elucidação da controvérsia.
[...]
Dessa forma, os honorários periciais deverão ser custeados igualmente entre todas as instituições financeiras integrantes do polo passivo.

Ante o exposto,
nomeio
como
administrador judicial

oprofissional

RICARDO ADRIANO ANTONELLI
,contador,inscrito no CRC/PR-057903/O-7, fone: (46) 9 9972-0479, E-mail:ricardo@ra2pericias.com.br, para que proceda a perícia técnica, apresentando plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.
[...]
”

(
Id
.

187974927, na origem
).

Desse modo
, insurge-se a agravante, sustentando que a medida afronta o disposto no artigo 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a nomeação de administrador judicial somente seria admissível se não implicasse qualquer ônus para as partes. Pretend
e, assim, a reforma da decisão para
afastar a obrigação de pagamento dos honorários do referido profissional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de atribuição do custeio dos honorários do administrador judicial às instituições financeiras
requeridas
, à luz da legislação consumerista e dos princípios que regem o procedimento de superendividamento.

Em detida análise dos autos,
vislumbro
que o
recurso

não
comporta provimento
. Vejamos.

A Lei n. 14.181/2021
, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu um rito processual próprio para a renegociação de dívidas de consumidores superendividados,
tendo como finalidade
reequilibrar a relação jurídica entre o consumidor em situação de comprometimento excessivo de renda e os seus credores, viabilizando a reestruturação do passivo sem comprometer o mínimo existencial.

Nesse contexto, a nomeação de administrador judicial ou perito pelo
Juízo
é medida
que
visa conferir maior tecnicidade, imparcialidade e efetividade à elaboração do plano de pagamento,
especialmente diante da multiplicidade de credores e da complexidade dos contratos envolvidos
.

O administrador judicial atua na análise da real situação financeira do consumidor, revisando contratos, identificando eventuais abusividades e propondo medidas de temporização ou atenuação dos encargos, sempre preservando o mínimo existencial e a boa-fé objetiva.

A legislação estabelece, ainda, que a nomeação do administrador não pode implicar ônus para as partes, conforme disposto no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
.

Contudo, a
vedação à oneração não pode ser compreendida de forma isolada ou literal, mas integrada ao
objetivo maior de garantir a efetiva proteção do consumidor vulnerável e o acesso à justiça
, permitindo que, diante da
hipossuficiência do devedor
e da
capacidade econômica dos credores
, o encargo seja atribuído às instituições financeiras, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e distribuição dinâmica dos encargos processuai
s.

À vista disso, não se pode admitir que o referido dispositivo, voltado à proteção do consumidor hipossuficiente, seja utilizado como escudo pelas instituições financeiras para se eximirem da responsabilidade de viabilizar o processo de repactuação.

Conforme jurisprudência destacada na decisão liminar, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
já
tem reconhecido a responsabilidade dos credores pelo custeio de perícias, pareceres técnicos ou assistências necessárias à construção do plano de repactuação, especialmente quando demonstrada a impossibilidade econômica do consumidor, como se verifica no presente caso
.

A propósito:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – recurso do réu. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS –

[...]

-
despacho que determinou inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, e imputou ao réu o dever de arcar com os honorários periciais do administrador judicial – elaboração de plano compulsório de pagamento, a teor do art. 104-B da Lei nº 14.181/2021 - pretensão de que seja invertido o custeio – descabimento – custeio da prova que deve ser feito pelo réu - relação de consumo entre as partes – inafastabilidade da legislação consumerista – inversão do ônus da prova – precedentes
- despacho mantido – recurso não provido . DISPOSITIVO – na parte conhecida, recurso não provido, com determinação
”
(TJ/
SP
,
15ª Câmara de Direito Privado
,
Agravo de Instrumento 2199934
-
65
.
2024
.
8
.
26
.
0000,
r
elator
Desembargador
A
chile

Alesina
,
D
je

16/07/2024
)
.

Portanto, nos casos de superendividamento
é cabível a distribuição dos encargos da atuação técnica especializada às instituições financeiras,
desde que
essa
medida seja fundamentada na vulnerabilidade do consumidor
e
na
necessidade de viabilização do procedimento especial
.

Assim, conclui-se que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao nomear um administrador judicial (contador) para apresentar plano de
pagamento que preveja medidas de temporização ou atenuação dos encargos, tendo em vista a condição de
hipossuficiência da parte agravada
, que
litiga sob o
pálio da gratuidade de justiça
,
circunstância que, por si só, inviabiliza a imposição de qualquer ônus financeiro à parte.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a atribuição dos custos do administrador judicial às instituições financeiras seja desproporcional, excessiva ou comprometa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas requeridas. Ao contrário,
trata-se de medida compatível com a natureza da demanda e com o dever de mitigar os impactos sociais do superendividamento
.

Dessa forma, considerando que a decisão agravada está em conformidade com os princípios da proteção ao consumidor, da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça,
sua manutenção é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
Banco
Daycoval
S.A.
, mantendo int
egralmente a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025